Tribunal: TJPA
Processo: 0803291-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803291-13.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: IKAYANE BRAGA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ, RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE FIANÇA.
PROCEDENCIA.
No caso em exame
,
existe manifesta ilegalidade, pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal
.
Trata-se de ré hipossuficiente, que permaneceu presa mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido.
No caso em exame, a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade da
paciente, que é primária, não possui registro criminal em seu desfavor, possui endereço fixo e está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, sendo presumível que não possui condição financeira
para arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado pelo juízo singular.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA,
para

determinar a exclusão do pagamento de fiança imposta a paciente, bem como, mantenho as demais medidas cautelares aplicadas pelo Juízo
a quo
,

RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público Luís Marcelo Macedo de Souza, em favor de
IKAYANE BRAGA DA COSTA
apontando como

autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narra a impetração que a paciente foi presa preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante em 06/04/2020, sendo-lhe concedida liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$1.045,00, o que impossibilita sua soltura, porquanto não possui condições financeiras para realizar o mencionado pagamento, sobretudo porque sua família é pobre, vivendo, apenas, do trabalho na roça.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente e, no mérito, a dispensa do pagamento da fiança, com a expedição do respectivo alvará de soltura em favor da coacta, restituindo-lhe a liberdade.

Distribuído o feito, coube a minha relatoria e em razão do meu afastamento temporário, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, exclusivamente para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJPA), a qual foi
concedida para determinar que a autoridade inquinada coatora colocasse a paciente em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança, mantendo as demais medidas aplicadas
e solicitou as informações da autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 06.04.2020 sob a acusação de ter praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no artigo 157, § 2º, II do CPB, sendo realizada a análise do Auto de Prisão em Flagrante no dia 07.04.2020, oportunidade em que foi homologado o Auto e concedida liberdade provisória à flagrada mediante o pagamento de fiança e outras medidas cautelares.

Prossegue esclarecendo que como manifestado na decisão concessiva da liberdade, o juízo não vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, contudo entendeu por aplicar a fiança e outras medidas cautelares considerando tratar-se de crime patrimonial que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, não havendo nos autos, até aquele momento, qualquer informação sobre a situação econômica da flagrada.

Registrou ainda, que não houve pedido de isenção de fiança perante o juízo.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva e
pronunciou-se pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
ratificando-se a liminar concedida.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Em um primeiro momento, reproduzo, para melhor exame da
quaestio juris,
a decisão que arbitrou a fiança,
in verbis:

“ É o caso de concessão de Liberdade Provisória à flagrada e o faço com a imposição de fiança, com base no art. 310, III e 319, VIII do Código de Processo Penal. Quanto ao valor a ser fixado, o art. 325 do mesmo diploma legal especifica alguns parâmetros.

Na hipótese fática, sendo a pena máxima do crime superior a quatro anos, a fiança deve variar entre 10 e 200 salários mínimos, podendo ser aumentado em até 1000 vezes, reduzida em até 2/3 ou dispensada, nos termos do §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo.

O artigo 326 também determina ao magistrado a observância de alguns critérios para a fixação da fiança: natureza da infração, condições pessoais e vida pregressa do acusado, circunstâncias indicativas da sua periculosidade e a importância provável das custas processuais.

Por tais razões, à mingua de informações sobre a situação econômica da flagrada, entendo que devo fixar a fiança no valor de 01 (um) salário mínimo atualmente vigente.

Tendo em vista a natureza dos crimes imputados aos flagrado, considero prudente sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos II, III, IV e V, do Código de Processo Penal Ante todo o exposto, concedo liberdade provisória em favor de
IKAYANE BRAGA DA COSTA
mediante o pagamento de fiança no valor de r$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Aplico as medidas cautelares de: 1. proibição de frequentar bares, boates, serestas e congêneres; 2. proibição de se aproximar da vítima Ana Caroline Dos Santos Rodrigues; 3. proibição de ausentar-se da comarca de sua residência por período superior a 30 (trinta) dias ou mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo até o fim da instrução processual (cabendo registrar que será considerando o endereço fornecido perante a autoridade policial por ocasião da lavratura do flagrante); 4. recolhimento domiciliar noturno a partir das 22:00 horas até as 06:00 horas, inclusive em finais de semana e feriados.

Após a quitação da fiança, expeça-se Alvará de Soltura. Faça constar do respectivo alvará as medidas cautelares impostas e que seja cientificada a flagrada”. (Grifos originais).”

Da análise dos autos, no que consiste ao pedido dispensa da fiança arbitrada, ante a hipossuficiência financeira da paciente, é medida que se impõe.

No entanto, inobstante a aplicação da cautelar de fiança encontre-se devidamente incidida no caso telado, observa-se da impetração, que a paciente não possui condições econômicas para arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado pelo juízo singular, não sendo assim razoável mantê-la presa cautelarmente apenas em razão do não recolhimento, sobretudo, por alegar impossibilidade de fazê-la, o que enseja a sua dispensa
.

Como cediço, na fixação da fiança, o valor arbitrado deve buscar um equilíbrio entre o que é razoável ao investigado e aos interesses públicos da sociedade em ter aparato judiciário minimamente eficiente.

Dispõe o art. 350 do CPP que:
“nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

O artigo 282 do mesmo Diploma Legal preceitua:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente”.

Nesse sentido, conforme se observa da impetração,
o próprio magistrado singular concedeu a paciente liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Outrossim, verifica-se que a paciente é primária, não possui registro criminal em seu desfavor, possui endereço fixo e está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, sendo presumível que não possui condição financeira
para arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado pelo juízo singular.

Desse modo, a dispensa de fiança se revela medida adequada, até porque, como informou o Juízo a quo, a paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para responder a ação penal em liberdade, l
ogo, não se pode aceitar, por ser medida desproporcional, que a fiança atue como condição resolutiva absoluta do direito subjetivo de liberdade, tendo em vista que condicionar o exercício de um direito de índole constitucional –
direito de locomoção
– ao recolhimento de
quantum
em pecúnia mostra-se incompatível com o valor normativo que o direito de liberdade possui.

Diante deste contexto, temos que a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade da paciente, contudo, levando-se em consideração a gravidade das consequências do crime contra si imputado, entendo por bem determinar a exclusão da fiança e a manutenção das medidas cautelares adequada à espécie, já aplicadas pelo juízo singular.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIOR WRIT JULGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PATENTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Conquanto tenha havido a superveniência do julgamento do mérito do prévio habeas corpus, eventual prejudicialidade do feito deve ser superada diante da patente ilegalidade encartada nos autos. 2. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 3
. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 4. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido.
5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida
, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida,
a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, aplicando-se o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, restando mantidas, inclusive, as medidas cautelares já determinadas pelo magistrado de primeiro grau
.” (STJ - HC: 436666 MG 2018/0031013-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) (grifei).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. EXCLUSÃO DA FIANÇA ARBITRADA. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser restituída a liberdade aos pacientes quando constatado que estes só se encontram custodiados cautelarmente, em face de não possuírem condições financeiras para honrar com uma das medidas cautelares diversas da prisão aplicada pelo juízo a quo, a saber, o pagamento da fiança. 2. Ordem concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - a fim de colocar os coactos em liberdade, sem a necessidade de efetuarem o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de 1º grau. Decisão unânime

(1813382, 1813382, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-05).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA

para determinar a exclusão do pagamento de fiança a paciente
IKAYANE BRAGA DA COSTA
, mantendo as demais medidas cautelares aplicadas pelo Juízo
a quo
, ratificando-se a liminar anteriormente concedida.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020